Tribunal: CARF
Processo: 11128.005949/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2008
NVOCC. AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. NATUREZA JURÍDICA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA IN RFB N. 800/2007.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de armadores tradicionais. Para tanto, este precisará consolidar e desconsolidar cargas, devendo emitir conhecimento de carga específico, chamado de house, o qual resta regulamentado no art. 2o da IN RFB n. 800/2007, sendo o motivo pelo qual o mesmo é equiparado ao transportador/armador.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País, nos termos do parágrafo único do art. 50 da mesma norma.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005949/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.847 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2008
NVOCC. AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. NATUREZA
JURÍDICA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA IN RFB N. 800/2007.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no
transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie
de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de
armadores tradicionais. Para tanto, este precisará consolidar e desconsolidar
cargas, devendo emitir conhecimento de carga específico, chamado de
“house”, o qual resta regulamentado no art. 2o da IN RFB n. 800/2007, sendo o
motivo pelo qual o mesmo é equiparado ao transportador/armador.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do
agente de carga, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País, nos termos do parágrafo único do art. 50 da
mesma norma.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal,
cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração,
não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de
prejuízo ao erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações).
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005949/2010-66
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RJO, o qual transcrevo abaixo:

“Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em epígrafe ter
deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
informação, informação sobre veículo ou carga transportada.
2. Relata a autoridade autuante que:
O Agente de Carga GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 07.925.554/0001-49,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL)
CE 150805167326589 a destempo em 11/09/2008, às 17h50, segundo o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805172674956.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada nos Containeres MSCU1836060, MSCU9127179 e MSCU9031349, pelo
Navio M/V "MSC SANDRA", em sua viagem 271A, no dia 06/09/2008, com atracação
registrada às 11h20.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são:
Escala 08000186622, Manifesto Eletrônico 1508501642547, Conhecimento Eletrônico
Master (MBL) 150805166229687, Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE
150805167326589 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805172674956.
3. Conclui a fiscalização que, neste caso, o agente de carga descumpriu a obrigação de
prestar as informações sobre a desconsolidação da carga antes da atracação, conforme
determina o inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB n.o 800, de 2007.
4. Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto pela alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
5. Notificado do lançamento em 12/02/2010, o interessado apresentou impugnação em
15/03/2010, na qual aduz as seguintes alegações:
5.1. Irretroatividade da IN 800/07:
Não pode a aduana aplicar suposta infração que, por força dela mesma (in
800/07), definiu como obrigatória aos seus destinatários somente a partir de 1°
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

de abril de 2009.
Ausência de responsabilidade por multa administrativa.
5.2. Ausência de fato típico e da aplicação do prazo de 30 dias
Obrigação de prestar informações não se confunde com a retificação de informações
prestadas no sistema da RFB.
O prazo para requerer a retificação é de 30 dias da data da atracação do navio.
Inexistência de prejuízo ao erário e intenção dolosa.
Requer a conversão da multa de R$ 5.000,00 para R$ 200,00, prevista no art.729, II, do
Decreto 6.759/2009.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/RJO decidiu, por unanimidade de votos, em negar
provimento à impugnação fiscal, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2008
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga,
deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso
no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo
alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando: (i) ter ocorrido prescrição intercorrente; (ii) a impossibilidade de
imposição de penalidade por atraso na entrega das informações diante do prazo previsto na IN n.
800/07 estar suspenso à época dos fatos; (iii) ter ocorrido denúncia espontânea nos termos do art.
102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que as informações foram prestadas mais de um ano
antes do lançamento; (iv) existir ação coletiva em curso, com tutela antecipada vigente, que
obsta a autoridade aduaneira de aplicar penalidades pelo atraso na prestação de informação de
agentes de carga associados; e (iv) requerendo, alternativamente, em caso de não provimento do
recurso pelas razões citadas, que a multa aplicada seja reduzida para o valor de R$200,00
(duzentos reais) nos termos do art. 729, II do Decreto n. 6.759/2009.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente
Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da impugnação
fiscal e a publicação/intimação da decisão da DRJ.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase três anos para julgamento de
uma manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do Mérito
Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face da recorrente ter
deixado de prestar, no prazo estabelecido pela RFB, informação sobre veículo ou carga
transportada, tendo como fundamento o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n. 37/66 e os arts.
22 e 50 da IN RFB n. 800/2007, abaixo transcritos:

Decreto-Lei n. 37/66

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

IN RFB n. 800/2007

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Em sua defesa, a recorrente alega que: (i) não é armador e, portanto, não poderia
ser alvo da IN RFB N. 800/2007 por mera equiparação, já que atua apenas como representante
de empresa estrangeira e que não possui responsabilidade em razão do mandato; (ii) que a figura
do NVOCC sequer é citado na Lei n. 10.833/2003 que alterou a redação do Decreto-Lei n. 37/66,
o que reforça a impossibilidade de equiparação e extensão da penalidade à sua figura; (iii) que,
ainda que a IN RFB N. 800/2007 pudesse ser aplicável, os prazos do art. 22 estavam suspensos
nos termos do caput do art. 50 da mesma norma, de forma que a recorrente teria prazo de 30 dias
contados a partir da atracação para prestar às informações; (iv) que, ainda que a penalidade fosse
passível de aplicação, deveria ser afastada diante da ocorrência de denúncia espontânea por parte
da recorrente, que prestou as informações devidas mais de um ano antes da lavratura do AI; (v)
que a autoridade aduaneira estaria proibida de aplicar penalidades por descumprimento de prazo
de prestação de informações por agentes de carga associados em razão de tutela antecipada
concedida nos autos de ação coletiva em curso perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo
(Processo no 0005238-86.2015.403.6100); (vi) que a situação dos fatos não trouxe nenhum
prejuízo ao erário; e, por fim, (v) defende que, em caso de não provimento do recurso pelas
razões citadas, faz jus à redução da multa aplicável para o valor de R$200,00 (duzentos reais)
nos termos do art. 729, II do Decreto n. 6.759/2009.
Por sua vez, a decisão de piso, emanada pela DRJ/RJO, entendeu pela
procedência da multa, defendendo a conformidade do lançamento com o disposto no art. 50 da
IN RFB n. 800/2007. Ademais, reiterou que, por força do art. 136 do CTN, a aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória não exige, para sua conformação, que o
agente tenha agido com intenção ou que qualquer resultado danoso seja alcançado, sendo o dano
potencial ao controle aduaneiro suficiente para o preenchimento da hipótese normativa.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

Diante do exposto, passa-se a análise individualizada dos argumentos trazidos no
recurso voluntário.

1) Da natureza jurídica do NVOCC e sua responsabilidade
Antes de adentrar o mérito da discussão, faz-se necessário tecer alguns
esclarecimentos sobre a natureza jurídico do NVOCC e do agente de cargas associado, bem
como, das normas a que estão obrigados.
Por NVOCC entende-se o Operador de Transporte Não Armador (Non vessel
operating common carrier), que nada mais é do que a empresa que opera no transporte de carga
internacional por meio de navio de terceiro. Ou seja, o NVOCC é uma espécie de
transportador/armador sem navio, que opera por meio da compra de espaços em navios de outros
armadores propriamente ditos. Sua atividade é eminentemente focada em pequenos e médios
clientes, que não possuem volume para ocupar containers inteiros e se utilizam do NVOCC para
consolidar cargas de diferentes donos nos espaços que subloca e levá-las até seu destino.
A figura do NVOCC sugiu como um nicho de atuação que favorece os armadores
tradicionais, visto que para estes é mais cômodo e ágil trabalhar com carga já conteinerizada.
Assim, enquanto o armador tradicional foca sua atividade em clientes maiores e que possuem
volume para conteiners inteiros, o NVOCC preenche a demanda dos pequenos e médios
importadores, emitindo, para tanto, conhecimento de embarque e consolidando/desconsolidando
a carga.
Neste sistema, as cargas transportadas por meio de NVOCC contarão com dois
conhecimentos de carga: um classificado como master (“BL/AWB Master”) e, o outro, como
house ou filhote (“BL/AWB House”).
O transportador efetivo, residente ou domiciliado no exterior, emitirá o
conhecimento de carga genérico ou master, no qual constam como embarcador, o NVOCC
(consolidador no país de origem), e como consignatário, o agente de cargas, residente ou
domiciliado no Brasil. Após a chegada da carga no porto de destino, o agente de cargas,
residente ou domiciliado no Brasil, procederá à desconsolidação a fim de tornar disponível o
conhecimento de carga específico “house” e nele constam como transportador o agente
desconsolidador, como embarcador o exportador da mercadoria, residente ou domiciliado no
exterior, e como consignatário o importador.
Para facilitar a visualização, basta analisar os conhecimentos master e house
trazidos nos autos às fls. 27 e 29, respectivamente:

Master (MHBL):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

House (HBL):

Todos estes conceitos restam disciplinados no art. 2o da IN RFB n. 800/2007,
senão vejamos:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga
para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização
da carga;
III - navegação de longo curso, aquela realizada entre portos brasileiros e portos
marítimos, fluviais ou lacustres estrangeiros;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua
responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização no serviço de transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador.

Conforme se verifica pelo art. 2o da IN RFB n. 800/2007 acima transcrito, a
recorrente, por ser agente de carga desconsolidador nacional, é responsável pela emissão de
conhecimento house e é considerada como sendo transportador para fins normativos.
Diferentemente do que é alegado no recurso voluntário, não se trata de uma
equiparação forçada entre o agente de cargas e o transportador/armador, uma vez que, para os
importadores que recorrem aos agentes consolidades/desconsolidadores de carga – como é a
recorrente – estes atuam como um “armador virtual”, sendo esta expressão bastante comum na
doutrina para descrever as atividades do NVOCC e suas responsabilidades.
Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas
desconsolidadas após a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do
NVOCC estrangeiro e, como tal, a responsável pela desconsolidação da carga e realização dos
procedimentos documentais e logísticos de entrega da mesma aos importadores, não seria
razoável ou lógico transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao controle
aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Assim, entendo que os argumentos da recorrente quanto à natureza jurídica do
NVOCC/agente desconsolidador de carga, bem como suas responsabilidades perante as normas
aduaneiras não merecem prosperar.

2) Do prazo para prestação de informações
Uma vez reconhecida a responsabilidade da recorrente em prestar as informações
sobre a carga desconsolidada em sua chegada ao território nacional, cabe analisar a discussão
sobre o prazo desta atividade.
A recorrente defende que, diante da suspensão do prazo de 48 horas antes da
chegada da embarcação ao porto de destino, previsto no inciso III do art. 22 da IN RFB n.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

800/2007, pelo caput do art. 50 da mesma norma, o prazo aplicável aos fatos seria de 30 dias a
contar da atracação, ainda que não mencione a base legal do prazo pleiteado.
Por sua vez, a DRJ/RJO destaca em seu acórdão que a suspensão dos prazos do
art. 22 não significa que os responsáveis por prestarem as informações exigidas pelo referido ato
normativo ficaram sem nenhum limite temporal para cumprimento dessa obrigação, frisando que
o parágrafo único do art. 50 deixa claro que, nesse ínterim, os dados exigidos deveriam ser
fornecidos nos prazos ali fixados, conforme se demonstra:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.

Assim, concluiu a DRJ/RJO que a recorrente cometeu infração por ter prestado as
informações dias após a atracação da embarcação, nos seguintes termos:

“8. Vê-se que a IN RFB no 800/2007 fixou um período para que as empresas por ela
alcançadas se adaptassem às regras nela estabelecidas. Todavia, não eliminou a
exigência de prazo para a prestação das informações sobre veículos e cargas
transportadas nesse período. Apenas admitiu que, durante essa fase, os dados exigidos
fossem fornecidos com menor antecedência, antes da atracação da embarcação,
conforme visto anteriormente.
9. Neste contexto, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe
expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode constatar da leitura
do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, a seguir reproduzido: [...]
10. A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.” (fl.73)

Em sua defesa, a recorrente alega ainda que não se trataria de caso de prestação de
informação a destempo, uma vez que as informações sobre a carga teriam sido prestadas antes da
chegada da embarcação por meio do master (MHBL) e que as informações prestadas após a
chegada seriam meras retificações, realizadas por meio do house (HBL):

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

“Prestar informação consiste em indicar: número de conhecimento, data de emissão,
porto de origem, porto de destino, peso bruto em quilos da carga, cubagem da carga,
descrição do embarcador, descrição da mercadoria etc., em consonância aos Anexos
III e IV da IN 800/07; para tanto a lei prevê o prazo de 48 horas antes da chegada do
navio no porto de destino (art. 22, II, “d”, e III da IN 800/2007).
Nisso, tem-se que o prazo legal foi cumprido à risca, uma vez que as informações
sobre a carga foram incluídas em 03/09/2008, quando as informações do MHBL CE
150805167326589 foram prestadas, sendo a mesma carga descrita no HBL. Deste
modo, como pode a Alfândega alegar que foi impedida de ter conhecimento prévio
das informações relativas às cargas a bordo da embarcação, uma vez que todas essas
informações já estavam contidas no mesmo manifesto? Como pode ser verificado no
extrato abaixo às fls. 27 [...]
Assim, as informações prestadas a destempo caracterizam mera retificação de
informações já apresentadas e, menos que isso, apenas preenchem o campo destinado
ao CEs house no sistema da Receita, não configurando prestação de informações
sobre a carga, nem tampouco dano ao erário, uma vez que as mesmas já constavam
no sistema.
Retificar informação significa alterar ou desvincular manifestos; alterar, excluir ou
desdobrar CE, nos termos do art. 23 da IN 800/2007. A recorrente retificou os CE’s, a
pedido do importador relativo às cargas procedentes do exterior, após o registro de
atracação da embarcação.” (fls. 89 a 90)

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, a recorrente
centraliza sua argumentação no caput do art. 50 da IN RFB n. 800/2007, ignorando que a
suspensão do prazo de prestação de informação em até 48 horas antes da atracação não exime o
transportador (seja ele armador ou NVOCC/agente desconsolidador) de prestar tais informações
antes da chegada da embarcação, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 50.
Assim, sendo fato incontroverso nos autos que as informações foram prestadas
dias após a chegada da embarcação, entendo que a decisão de piso é correta e a infração à IN
RFB n. 800/2007, nos termos do art. 50, parágrafo único, resta comprovada.
Não obstante, a argumentação de que o HBL seria mera retificação das
informações prestadas no MHBL também não pode prosperar. A retificação é atividade que
somente pode ser realizada pelo responsável pela prestação da informação original, nos prazos e
situações permitidas por lei e pela autoridade. Assim, sendo o MHBL documento emitido pelo
armador, dentro das regras e contexto de sua atividade, impossível que o mesmo seja retificado
por outra pessoa jurídica de natureza distinta.
Ainda que o conteúdo de ambos os documentos deva ser idêntico, uma vez que
descrevem a mercadoria transportada e, eventuais diferenças podem implicar na necessidade de
apuração de fatos e potenciais infrações, tratam-se de documentos distintos e que amparam
situações distintas – motivo pelo qual os sujeitos envolvidos são regulamentados por normas
específicas, com prazos e condições diferenciadas.

3) Da denúncia espontânea
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

Na possibilidade de seus argumentos não serem acolhidos, a recorrente defende a
não aplicação da multa pela ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art. 102, §2o do
Decreto-Lei n. 37/66:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
[...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.

Entendo que a alegação de denúncia espontânea não pode prosperar, tendo em
vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
(CSRF. Acórdão n. no Processo n. )

Argumenta ainda a recorrente sobre a ação coletiva em curso que tramita perante a
14a Vara Cível Federal de São Paulo (Processo no 0005238-86.2015.403.6100), movida pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) em nome de suas associadas. Segundo ela, o
referido processo judicial possui tutela antecipada “[...] determinando que a União Federal se
abstenha de aplicar as penalidades de multa, advertência, suspensão e cancelamento de
habilitação para operar no comércio exterior em face das associadas da parte autora (ACTC),
independentemente de depósito judicial – notadamente nos casos em que a prestação ou
retificação de informações, quando intempestivas, decorrer de seu legítimo direito de denúncia
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

espontânea”, deve-se esclarecer que o conteúdo da decisão judicial é para que a União se
abstenha de “exigir” as penalidades:

“[...] O perigo da demora se mostra evidente, tendo em vista que as associadas da
Autora podem ser compelidas a recolher multas indevidas, tendo que se socorrer
posteriormente de pedido de restituição de indébito.
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré
se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (...)”. (grifo nosso)

Assim, verifica-se que a decisão judicial não proibiu a União de aplicar as
penalidades em questão, mas tão somente de exigi-las. O termo utilizado implica em diferença
significa ao que é requerido pela recorrente, vez que permite a realização do lançamento, ainda
que possa restringir/postergar, após o fim do processo administrativo, eventual cobrança da
multa.
Cabe destacar que, por se tratar de ação coletiva, esta turma entende que não é
caso de concomitância. Isto porque a ação coletiva não resulta em renúncia ao direito individual
do contribuinte, já que não é ação por ele proposta, mas por associação da qual é filiado, na
condição de “substituto processual”, e não de “representante processual”. Com efeito, não se
aplica o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, que dispõe o seguinte:

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.

Pelo mesmo motivo, não cabe a aplicação da Súmula CARF n. 1:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Por fim, cabe destacar que existe discussão pendente nos autos do Processo no
0005238-86.2015.403.6100 sobre quais associadas da ACTC poderiam se beneficiar da decisão,
tendo em vista o momento de filiação à associação e da localização da empresa em razão da
competência do JFSP. Assim, diante da não definição das associadas beneficiadas e inexistindo
comprovação sobre a associação da recorrente à ACTC e o momento que isso ocorreu, entendo
que o argumento não pode ser acatado.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

4) Da impossibilidade de redução da multa
A recorrente defende, ao final, que a multa aplicada seja reduzida de R$5.000,00
(cinco mil reais) para R$200,00 (duzentos reais), por ser infratora “primária”, com base no art.
729, II do Decreto n. 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos.
Entendo que isso não seria possível. Isso porque, conforme se verifica no texto do
dispositivo em comento, não se trata de valor alternativo a ser aplicado em razão de recorrência
ou intenção:
Art. 729. Aplica-se à empresa de transporte internacional que opere em linha
regular, por via aérea ou marítima, a multa de (Lei no 10.637, de 2002, art. 28,
caput e parágrafo único):
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo cujas informações sobre tripulantes e
passageiros não sejam prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil; ou
II - R$ 200,00 (duzentos reais) por informação omitida, limitada ao valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por veículo.

Ademais, entendo que o referido sequer seja destinado ao tipo de infração ora
debatida. Conforme se verifica no caput e no inciso I, o foco do dispositivo está em empresa de
transporte internacional que opere em linha regular - e não agente de cargas/NVOCC – e em
informações relativos a tripulantes e passageiros, não a mercadorias transportadas.
Por outro lado, a penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.
37/66 é taxativa e aborda tanto a situação fática dos autos, quanto a figura do agente de carga, o
que reforça a sua aplicação ao caso em tela:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Assim, resta demonstrado que a decisão de piso foi correta ao caso vertente,
motivo pelo qual entendo que a mesma deve ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.847 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005949/2010-66

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital